Tribunal: TJBA
Processo: 8020440-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020440-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: D. M. S. M. e outros

Advogado(s)
:
KARLL NUNES MACHADO CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PSICOMOTRICIDADE, PSICOPEDAGOGIA E MUSICOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 465/2021 E Nº 539/2022. LEI Nº 12.764/2012. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o PLANSERV custeasse tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo sessões de psicologia (TCC), fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia, musicoterapia, avaliação neuropsicológica com psicometria e orientação psicológica familiar, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta a inexistência de cobertura para psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia, por reputá-las terapias alternativas não previstas contratualmente nem regulamentadas, pleiteando a suspensão parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a legalidade da tutela de urgência que impôs ao plano de saúde em regime de autogestão o custeio integral de certas terapias multidisciplinares prescritas para menor portador de TEA (psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PLANSERV, embora se enquadre como plano de saúde em regime de autogestão e não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, encontra-se vinculado às disposições da Lei nº 9.656/98 e às normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

5. Restou comprovada, por meio de relatórios médicos e psicológicos, a necessidade imediata de tratamento multidisciplinar contínuo, essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

6. A existência de cobertura da patologia impede a operadora de plano de saúde de limitar ou substituir o tratamento prescrito pelo profissional médico responsável, não lhe sendo dado interferir na escolha do método terapêutico adequado.

7. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo servir de fundamento para a negativa de cobertura de terapias indispensáveis à preservação da saúde e da dignidade do paciente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. As Resoluções Normativas nº 465/2021 e nº 539/2022 da ANS impõem às operadoras a obrigação de oferecer atendimento por profissional apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive o TEA.

9. A Lei nº 12.764/2012 assegura atenção integral à saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, garantindo atendimento multiprofissional, o que abrange as terapias questionadas pela agravante.

10. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da condição clínica do menor e da necessidade de intervenção precoce, correta a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

12. Mantida integralmente a decisão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

Tese de julgamento:

É indevida a negativa de cobertura, por plano de saúde em regime de autogestão, de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, diante da natureza exemplificativa desse rol, das resoluções normativas vigentes e da prevalência do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados

–
Lei nº 9.656/98: art. 12, I, c, e II, g.

–
Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA): art. 2º, III.

–
Resoluções ANS nº 465/2021, nº 539/2022 e nº 259/11.

–
Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada

–
STJ, AgInt no REsp 1932569/SP.

–
STJ, AgInt no REsp 1945118/SP.

–
STJ, AgInt no REsp 1757890/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020440-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
D. M. S. M. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .